Tribunal: TJPA
Processo: 0004148-42.2018.8.14.0007
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ART. 217-A E ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ABSOLVIÃÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Bastam os depoimentos das testemunhas ouvidas na instruÃ§Ã£o para corroborar com a tese da autoria do delito, nÃ£o havendo nada de substancial na defesa do rÃ©u que contrarie a tese acusatÃ3ria, a qual restou plenamente delineada, principalmente pela palavra da vÃtima e pelos depoimentos harmÃ ́nicos das testemunhas acusatÃ3rias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime. A instruÃ§Ã£o processual levada a efeito sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, em consonÃ¢ncia com os elementos colacionados no inquÃ©rito, revelou que o acusado praticou sim o crime de estupro de vulnerÃ¡vel (art. 217-A c/c a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, ambos do CPB).2. Nos delitos contra a liberdade sexual, de regra cometidos sem a presenÃ§a de testemunhas e sem deixar vestÃgios fÃsicos ou visÃveis, a palavra da vÃtima Ã© merecedora de especial valor pelo magistrado, que, obviamente, deverÃ¡ estar atento Ã existÃªncia de motivos para falsa imputaÃ§Ã£o, cotejando depoimentos e analisando cada caso. Na hipÃ3tese dos autos, os relatos da vÃtima sÃ£o coerentes e harmÃ ́nicos, mantendo a versÃ£o desde a fase inquisitorial.3. Vale pontuar que a crianÃ§a foi encaminhada para o exame sexolÃ3gico forense, cujo Laudo de nÂº 2018.01.000156-SEX (fls. 11) apontou vestÃgios de violÃªncia sexual â POSITIVO para o quesito do ato libidinoso diverso da conjunÃ§Ã£o carnal âprovÃ¡vel cÃ3pula ectÃ3pica analâ. Em razÃ£o de os atos praticados contra a vÃtima nÃ£o serem recentes Ã Ã©poca da realizaÃ§Ã£o do exame, observou-se âperda discreta do pregueamento anal posteriorâ, em virtude da cicatrizaÃ§Ã£o em decorrÃªncia do tempo. Frise-se que o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual nÃ£o estÃ¡ restrito Ã constataÃ§Ã£o pericial, jÃ¡ que estes, por sua natureza, podem nÃ£o deixar vestÃgios, os quais, inclusive, podem ser supridos pela prova testemunhal.4. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0004148-42.2018.8.14.0007
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
L. P. de O.
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A E ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Bastam os depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução para corroborar com a tese da autoria do delito, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a tese acusatória, a qual restou plenamente delineada, principalmente pela palavra da vítima e pelos depoimentos harmônicos das testemunhas acusatórias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime. A instrução processual levada a efeito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os elementos colacionados no inquérito, revelou que o acusado praticou sim o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, ambos do CPB).
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, de regra cometidos sem a presença de testemunhas e sem deixar vestígios físicos ou visíveis, a palavra da vítima é merecedora de especial valor pelo magistrado, que, obviamente, deverá estar atento à existência de motivos para falsa imputação, cotejando depoimentos e analisando cada caso. Na hipótese dos autos, os relatos da vítima são coerentes e harmônicos, mantendo a versão desde a fase inquisitorial.
3. Vale pontuar que a criança foi encaminhada para o exame sexológico forense, cujo Laudo de nº 2018.01.000156-SEX (fls. 11) apontou vestígios de violência sexual - POSITIVO para o quesito do ato libidinoso diverso da conjunção carnal ¿provável cópula ectópica anal¿. Em razão de os atos praticados contra a vítima não serem recentes à época da realização do exame, observou-se ¿perda discreta do pregueamento anal posterior¿, em virtude da cicatrização em decorrência do tempo. Frise-se que o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios, os quais, inclusive, podem ser supridos pela prova testemunhal.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 02 de agosto de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0004148-42.2018.8.14.0007
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
L. P. de O.
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

L. P. de O.
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
06/08/2019
, às fls. 138/144, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Baião/PA,
Dr. Weber Lacerda Gonçalves
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
18 (dezoito) anos de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
, correspondente ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 217-A c/c o art. 226, inciso II, ambos do CPB (
estupro de vulnerável
).

Narra a
denúncia
(fls. 02/03-v) que, durante os
anos de 2015 a 2018
,
o denunciado L. P. de O. teve, por inúmeras vezes, conjunção carnal e praticou atos libidinosos com a criança L. B. da S.
(10 anos). Que o denunciado é
companheiro da genitora da vítima
, portanto,
padrasto do menor
e, durante o período supracitado,
manteve relações sexuais com a criança, menor de 14 (quatorze) anos, que consistiram em coito anal, sexo oral e demais atos libidinosos
, dentro da residência onde a vítima morava com a sua genitora.

A genitora da vítima passou a
conviver maritalmente
com a pessoa do acusado a
partir de 2015
, na cidade de Belém/PA, vindo depois o casal e a vítima a residir na comarca de Baião/PA. O ofendido, em fevereiro de 2018, na casa dos avós, de férias, passou a
apresentar comportamento estranho
, o que levou a avó da vítima,
Senhora Regina Pereira Barros
, a lhe questionar sobre o que estaria ocorrendo, ocasião em que o mesmo, não suportando mais a situação a que era submetido,
contou para a avó os abusos que vinha sofrendo
, com os seguintes dizeres:
¿PRA SENHORA TENHO QUE FALAR¿
(textuais).

Os autos de inquérito policial dão conta de que
os atos sexuais eram praticados quando a criança ficava sozinha com o acusado
, quando sua genitora necessitava sair ou mesmo quando esta estava dormindo.
O relato da criança para a assistente social foi feito com riqueza de detalhes de como os abusos ocorriam
. Diante do relato,
a criança foi encaminhada para o exame sexológico forense
, cujo
Laudo de nº 2018.01.000156-SEX apontou vestígios de violência sexual
.

Em
razões recursais
(fls. 164), a defesa pleiteia a
absolvição
do acusado quanto ao crime de estupro de vulnerável, aduzindo, em síntese, a
tese de insuficiência de provas cabais quanto à autoria e materialidade delitivas
, não existindo provas suficientes à condenação do réu. Durante a instrução criminal,
apenas foi ouvida a suposta vítima, sem que tenha sido produzida qualquer outra prova para sustentar os fatos narrados na denúncia
, já que o próprio laudo pericial informa a ausência de ato libidinoso recente.

Clama pelo
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 168/171), o representante do
Parquet
de 1º Grau argumenta que
há lastro probatório nos autos a fundamentar a materialidade e autoria do crime pelo qual fora o apelante condenado
, principalmente pela
palavra da vítima
, bem como pelo
depoimento das testemunhas
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, para manter na íntegra a decisão vergastada (parecer fls. 177/178-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência probatória à condenação.

A defesa do recorrente aduz a
insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva
, não havendo
nenhuma testemunha presencial da agressão sofrida pelo ofendido
,
somente a palavra da vítima
, sendo as acusações infundadas e desprovidas de provas.

Não obstante, da análise de todo contexto fático/probatório contido nos autos, depreende-se, sem muito esforço, que tal tese arguida não merece prosperar, pois se distancia sobremaneira do que foi carreado no bojo processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

In casu
, existe um robusto e harmônico conjunto probatório, perfeitamente capaz de ensejar a condenação do apelante, principalmente pelos
depoimentos da vítima
que demonstram uma narrativa minuciosa de como o delito ocorreu, havendo
total coerência e uniformidade entre os relatos do menor, de sua genitora e de sua avó
, caracterizando, assim, de que o réu praticava atos libidinosos com a vítima, sempre que estava a sós com ela, e, às vezes, até quando a mãe estava dormindo na mesma casa.

Vale pontuar que a criança foi encaminhada para o exame sexológico forense, cujo
Laudo de nº 2018.01.000156-SEX
(fls. 11) apontou vestígios de violência sexual -
POSITIVO para o quesito do ato libidinoso diverso da conjunção carnal ¿provável cópula ectópica anal¿
. Em razão de os atos praticados contra a vítima não serem recentes à época da realização do exame, observou-se ¿perda discreta do pregueamento anal posterior¿, em virtude da cicatrização em decorrência do tempo. Frise-se que
o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial
, já que estes, por sua natureza,
podem não deixar vestígios
, os quais, inclusive, podem ser supridos pela
prova testemunhal
.

A versão de negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra dissociada e isolada de todo contexto probatório
.

A
prova testemunhal
se mostra de grande valia, especialmente o
depoimento na polícia da vítima L. P. B. da S.
, de apenas 10 (dez) anos de idade, por permitir a formação de convicção em relação aos fatos, conforme se verifica do depoimento de fls. 13/15:
¿(...). Que a mãe do informante depois de um tempo foi morar juntos com o L. P. de O. em um apartamento e o informante e o Fábio também foram morar com eles; (...) Que o informante estava na casa sozinho com o L. P. de O. e este disse bora fazer sexo? Que L. P. de O. disse: ¿tu vai querer esse segredo¿ e o informante disse que não, mas L. P. de O. disse: ¿tu vai gostar¿; Que L. P. de O. disse bora logo fazer; Que L. P. de O. mandou o informante tirar a roupa e se despiu; Que L. P. de O. e o informante ficaram nus, ocasião em que o L. P. de O. mandou o informante virar de costas; Que L. P. de O. tentou enfiar o pênis sem preservativo no ânus do informante, sendo que o informante disse que se ¿apertou¿ dificultando a introdução do pênis em seu ânus; Que não ocorreu a penetração anal, ocasião em que L. P. de O. mandou o informante se virar e mandou o informante chupar o pênis dele; Que o informante disse que foi obrigado a fazer sexo oral no L. P. de O., ocasião em que o mesmo ejaculou; Que o informante disse que sentiu um líquido em sua boca e cuspiu; Que depois do ato sexual o informante foi tomar banho; (...) Que o informante disse que sofreu abuso sexual por parte do L. P. de O. muitas vezes (sexo oral) e que não soube quantificar, pois sempre era abusado quando sua mãe saía de casa; Que sua mãe não trabalhava mas saía para a casa da avó Regina e saía para fazer outras coisas; Que na parte superior da casa do padrasto do L. P. de O., o informante sofreu constantes abusos, sendo obrigado a fazer sexo oral no L. P. de O.; Que ocorreu somente uma vez sexo anal, sendo que L. P. de O. que fez a penetração do pênis no ânus do informante; Que o informante nunca contou para ninguém por medo e vergonha de todo mundo saber que ele estava sendo abusado; (...) Que no município de Baião o informante continuou sofrer abusos, sempre quando sua mãe saía de casa para resolver alguma coisa e algumas vezes quando sua mãe estava dormindo pela parte da tarde; Que L. P. de O. ia para o quarto do informante e ali praticava os abusos e a mãe do informante nunca flagrou pois não despertava do sono; Que o informante disse que em Baião aconteceram três vezes sexo anal, sendo que L. P. de O. fazia a penetração sem preservativo do pênis no ânus do informante; Que o sexo oral aconteceu muitas vezes e sempre o L. P. de O. ejaculava na boca e rosto do informante; Que L. P. de O. nunca fez sexo oral no informante; Que o informante disse que L. P. de O. não pegava no pênis do informante, mas fazia o informante pegar no seu pênis para ¿chupar¿; Que L. P. de O. pegava no próprio pênis e fazia movimentos para cima e para baixo com o pênis ereto; Que certa vez o L. P. de O. mandou o informante colocar o dedo no ânus dele; Que L. P. de O. disse: ¿ei L. P. B. da S. enfia teu dedo no meu cú¿; Que L. P. de O. ficou de quatro em cima da cama; Que o informante disse que meteu a metade do dedo (indicador) no ânus do L. P. de O. e este dizia: ¿mete mais, mete mais¿; Que L. P. de O. dizia: ¿isso, gostoso¿; Que L. P. de O. ficava batendo ¿punheta¿ enquanto o informante metia o dedo no ânus dele; Que certo dia, o L. P. de O. mandou o informante meter a língua no ânus dele; Que L. P. de O. disse: ¿enfia tua língua no meu cú¿; Que o informante disse que passou a língua no ânus do L. P. de O. que disse : ¿é gostoso¿; Que o informante ainda teve que fazer sexo oral no L. P. de O. até que o mesmo ejaculasse; Que o L. P. de O. sempre pedia para o informante engolir o líquido (esperma), mas o informante disse que não engolia e disse: ¿o líquido era quente¿; Que o informante disse que não aguentava mais os abusos; Que L. P. de O. mostrava pelo celular vídeos de homem e mulher fazendo sexo e dizia para o informante: ¿tu tens que fazer que nem ela¿; Que o informante no mês de Janeiro/2018 veio para este município de Belém passar as férias na casa da avó Regina; Que a avó Regina começou a conversar com o informante e perguntou se L. P. de O. batia nele (informante); Que o informante disse que as vezes L. P. de O. batia nele; Que a avó Regina disse eu quero saber se o L. P. de O. alguma vez pegou no teu ¿pinto¿; Que o informante disse que não, mas ele o informante pegou no pênis do L. P. de O. para ¿chupar¿; Que o informante disse que contou para a avó Regina do abuso que sofreu e as vezes ficava com raiva do L. P. de O.; Que o informante disse que não conversou com a mãe dele e sua mãe soube do abuso através da avó Regina¿
.

A testemunha
Paula Regina Barros dos Santos Silva
,
mãe do menor
, em harmonia com o conjunto probatório, declarou em
juízo
(mídia de fls. 111) que os fatos foram descobertos quando a vítima foi passar as férias na casa da avó materna. Que após ter relatado os abusos para a avó e esta ter a acionado,
o ofendido também confirmou para ela (genitora) que vinha sofrendo os abusos
. Confirmou ter convivido por 03 (três) anos com o acusado e
confirmou, ainda, que o ofendido declarou que era obrigado a realizar sexo oral e anal e que mostrava filmes pornográficos sendo orientado a repetir o que estava vendo
.

Em
juízo
, a testemunha
Regina Pereira Barros
,
avó da vítima
, também declarou (mídia de fls. 111) que, no início de 2018, quando o menor foi passar as férias com ela, percebeu um comportamento estranho do neto, ocasião em que perguntou o que estava acontecendo, momento em que
o neto (vítima) passou a relatar que vinha sofrendo abusos sexuais por parte do padrasto (L. P. de O.)
. Disse que
o neto confirmou que era obrigado a fazer sexo oral no acusado e este penetrava seu ânus (sexo anal)
. Que foi informada pelo neto que
o acusado colocava filmes pornográficos para o ofendido assistir e pedia para que ele fizesse igual ao que estava vendo
. Os abusos ocorriam quando a mãe tinha que deixar o ofendido sozinho com o acusado. Que o réu (padrasto) pedia para não contar nada e o ameaçava.

A testemunha
Maria do Socorro Barroso Jerônimo
,
assistente social lotada no PROPAZ
, afirmou em
juízo
(mídia de fls. 124), que fez o atendimento preliminar do menor, lembrando que
a criança verbalizou ter sofrido sexo anal
.

Como se vê, bastam os depoimentos das testemunhas citadas para corroborar com a
tese da autoria do delito
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a tese acusatória, a qual restou plenamente delineada, principalmente pelos
depoimentos harmônicos das testemunhas acusatórias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime
.

Assim, as alegações do apelante não merecem o mínimo apreço, pois claramente destorcem a realidade dos fatos, uma vez que restou cristalina a convicção acerca da prática criminosa.

A vítima, apesar da tenra idade, manteve um relato conciso
em todas as oportunidades em que foi ouvida, transpassando
segurança em sua narrativa
, além dos
demais testemunhos colhidos durante a instrução criminal
, os quais são uníssonos e corroboram a versão apresentada pelo ofendido.

Nos delitos de natureza sexual, que, normalmente ocorrem às escondidas,
a palavra da vítima possui relevante valor para comprovar a ocorrência do crime
, sendo prova idônea para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA
. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR.
1) Em crimes de violência sexual, a palavra da vítima tem especial importância probatória, principalmente quando apresenta discurso coerente sobre os fatos, em consonância com as demais provas contidas nos autos.
2) A existência de um suposto relacionamento afetivo entre a vítima e o agressor não impede a configuração do crime de estupro.
3) Recurso conhecido e provido para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 213,
caput
do CP.
(20141310032836APR - (0003186-23.2014.8.07.0017 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça, Acórdão Número: 988052, Data de Julgamento: 15/12/2016, Órgão Julgador: 1ª TURMA CRIMINAL, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: GEORGE LOPES, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 24/01/2017).
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS CRIMES. FRAÇÃO. REDUÇÃO.
I- Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
II- Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, haja vista que a particularidade do local - residência familiar - e do tempo - período noturno enquanto as vítimas adormeciam -, somados ao fato das infantes terem sido submetidas aos atos libidinosos em frente uma da outra, evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta justificando a valoração negativa da referida circunstância judicial. III- Verificado que o aumento da pena, no tocante ao quantum fixado pela circunstância judicial desfavorável ao réu, foi feito de forma exacerbada, mostrando-se desproporcional em relação à reprimenda cominada para a punição do fato delituoso, sua redução é medida que se impõe. IV- Afigura-se correto o reconhecimento da confissão espontânea se o Juiz, ao fundamentar a sentença condenatória, dela se utilizou. A redução da pena, porém, deve ocorrer em patamar superior ao aplicado no caso, a fim de que sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. V- Se os crimes foram cometidos contra duas vítimas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e presente a unidade de desígnios, aplica-se a regra do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. VI- O aumento referente à continuidade delitiva, descrito no art. 71 do Código Penal, deve ser feito com base no número de infrações cometidas. Tendo sido comprovada a prática de dois crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na pena. VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. (20130310058823APR - (0005765-20.2013.8.07.0003 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça, Registro do Acórdão Número: 986078, Data de Julgamento: 01/12/2016, Órgão Julgador: 3ª TURMA CRIMINAL, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 12/12/2016).

A instrução processual levada a efeito sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa
revelou que
o acusado praticou sim o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, ambos do CPB)
, sendo condenado a uma pena definitiva de
18 (dezoito) anos de reclusão
, pena a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Portanto, resta devidamente fundamentada a sentença que baseou a condenação na palavra da vítima e na oitiva das testemunhas. Provas seguras constam dos autos, as quais, a meu ver, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese de insuficiência de provas alegada pelo apelante.

Por fim, ainda que não tenha sido objeto do recurso, é válido mencionar que
a dosimetria da pena se encontra correta
, tendo sido aplicada a reprimenda legal justa para o presente caso, não deixando qualquer margem para que haja qualquer reforma.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora